Tribunal: TJES
Processo: 5014983-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014983-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALECSANDRO COUTINHO DE SOUSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária nº 0013020-89.2020.8.08.0024, proposta por ALECSANDRO COUTINHO DE SOUSA E OUTROS, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da pendência de julgamento da ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida pelos autores está fulminada pela prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida na ação ordinária não decorre diretamente do certame CHS 2012-2, mas sim do alegado tratamento desigual conferido pelo Estado do Espírito Santo ao celebrar, em 08/05/2019, acordo judicial que promoveu seletivamente determinados policiais militares, gerando possível violação ao princípio da isonomia, o que configura causa de pedir autônoma.

O termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data em que se materializou o alegado tratamento anti-isonômico — 08/05/2019 — conforme entendimento do STJ em caso análogo (AgInt no REsp nº 2.395.536/ES), razão pela qual não há prescrição da pretensão deduzida, ajuizada em 27/08/2020.

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe a existência de causa pendente cuja resolução possa influenciar no julgamento da demanda principal; contudo, a ação anulatória referida já foi julgada e teve sua sentença confirmada, não remanescendo recurso pendente com efeito suspensivo
ope legis
.

Diante da inexistência de prejudicial externa, impõe-se a revogação da suspensão processual e o regular prosseguimento da instrução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional em ações que discutem extensão dos efeitos de acordo judicial homologado com fundamento no princípio da isonomia é a data da homologação judicial do referido acordo.

Não se configura hipótese de suspensão processual por prejudicial externa quando a ação apontada como prejudicial foi julgada e não subsiste recurso com efeito suspensivo pendente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 0013020-89.2020.8.08.0024, movida por
ALECSANDRO COUTINHO DE SOUSA
E OUTROS
, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, em razão da pendência de julgamento da ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

Em suas razões juntadas no evento nº 15850578, o ente agravante sustenta, em síntese, que
(i)
os agravados não participaram do certame do CHS 2012-2 por não atenderem aos requisitos em 2012, configurando-se ato único de efeitos concretos e, por conseguinte, prescrição do fundo de direito desde aquele ano;
(ii)
a homologação do acordo em 2019 não é apta a renovar o prazo prescricional em favor de terceiros não participantes;
(iii)
há jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, STF, TJES e Turmas Recursais no sentido de reconhecer a prescrição em demandas análogas; e que
(iv)
incabível a suspensão do feito, pois a ação anulatória já foi objeto de sentença, não se tratando mais de “causa pendente” na forma exigida pelo art. 313, V, “a”, do CPC.

No que concerne à alegação de prescrição arguida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifica-se que a causa de pedir deduzida na exordial consiste na alegação de violação ao princípio constitucional da isonomia, consumada não no ano de 2012, mas sim em 08 de maio de 2019, data da homologação do acordo judicial firmado nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, no qual foram promovidos 18 (dezoito) policiais militares com efeitos retroativos à formatura do referido CHS.

A pretensão, portanto, possui natureza jurídica autônoma, distinta da matriz do certame de origem (CHS 2012-2), e só nasceu — juridicamente — quando o Estado promoveu tratamento desigual e seletivo entre servidores da mesma categoria funcional.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar caso perfeitamente análogo, assim decidiu:

[...] A causa de pedir do presente feito consiste na aplicação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia para que os autores se beneficiem dos efeitos do acordo firmado em 2019 entre o Estado do Espírito Santo e os policiais militares que figuraram no polo ativo da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024 (...). Uma vez que a discussão gira em torno da possibilidade de extensão de efeitos, ante a pretendida aplicação dos princípios da impessoalidade e da isonomia, de ato único de efeitos concretos, a saber, o acordo homologado judicialmente em 8/5/2019 (...), é esta data que deve ser considerada como termo a quo da contagem da prescrição a qual atingirá o próprio fundo de direito após o quinquênio legal.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.395.536/ES, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023)

Logo, deve-se considerar como termo inicial da prescrição a data de 08/05/2019, momento em que se materializou o alegado tratamento anti-isonômico, e não o ato excludente do CHS. Como a ação foi ajuizada em 27/08/2020, não há que se cogitar da consumação do prazo quinquenal, razão pela qual deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.

Superado esse ponto, passo ao exame do pedido de revogação da suspensão do feito de origem.

A decisão combatida determinou a suspensão do processo originário com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, considerando a pendência da ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, proposta com o escopo de desconstituir o acordo judicial que serve de paradigma ao pedido dos agravados.

Ocorre que, mencionada ação anulatória já foi julgada procedente por sentença, decisão esta confirmada por este próprio Tribunal de Justiça, não havendo mais recurso com efeito suspensivo automático (
ope legis
) pendente de julgamento. Ausente, portanto, a situação jurídica de prejudicial externa em sentido estrito, desaparecendo o fundamento que sustentava a paralisação do feito.

Sendo assim, impõe-se a revogação da suspensão do feito de origem, a fim de que se restabeleça o curso regular da instrução processual.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para revogar a decisão recorrida no ponto em que determinou a suspensão do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)